Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA. NATUREZA EMINENTEMENTE CIVEL. NOVO CORONAVÍRUS. ADOÇÃO DE REGRAS DE PROTEÇÃO AO CONTÁGIO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO TJDFT NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. TRAMINTAÇÃO DA AÇÃO NA VEP. NATUREZA CÍVEL INALTERADA. RECURSO PROVIDO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO.
1. A causa de pedir da ação originária tem natureza eminentemente cível, tanto que foi inicialmente endereçada ao Juízo da Fazenda Pública. Contudo, declinou-se em favor do Juízo de Execução Penal, pois a demanda implica em gestão, modificação e consequências no funcionamento das unidades prisionais, bem como seu adequado funcionamento, razão pela qual insere-se primordialmente na competência das Varas de Execuções Penais, nos termos do art. 66, incisos VI e VII e 1945 da LEP.
2. É curial que a Lei de Execução Penal confere ampla competência administrativa ao juiz da execução do estabelecimento penal, devendo ele tomar providências para o seu adequado funcionamento, tal como explicito em seu art. 66, inciso VII.
3. O fato de a ação tramitar na Vara de Execuções Penais não altera a natureza da matéria, a qual permanece essencialmente cível, visto que, no presente caso, o sindicato objetiva a adoção de regras de proteção ao contágio dos oficiais de justiça do TJDFT ao novo Coronavírus durante o cumprimento de mandados judiciais nos estabelecimentos prisionais, matéria eminentemente administrativa.
4. Conflito de competência conhecido e provido para declarar a competência do Desembargador suscitado.